Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. VALIDADE DE NORMAS INTERNAS. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTAS. SÍNDICO E CONSELHO CONSULTIVO-FISCAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a validade de normas internas do condomínio, atribuindo competência ao síndico e ao Conselho Consultivo-Fiscal para aplicação de multas. O apelante sustenta violação à hierarquia normativa condominial, argumentando que tal atribuição caberia exclusivamente à Assembleia Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de alteração do valor da causa pelo juízo de ofício na fase de saneamento do processo; (ii) validade das disposições do regimento interno do condomínio que conferem ao síndico e ao Conselho Consultivo-Fiscal competência para aplicação de multas, diante da previsão geral da Convenção Condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode corrigir o valor da causa de ofício até a fase de saneamento, conforme o art. 292, § 3o, do CPC. Precedente do tribunal reconhece a prerrogativa do juízo na retificação de valores, especialmente quando a demanda não apresenta conteúdo econômico mensurável.
4. O artigo 1.348, VII, do Código Civil confere ao síndico a prerrogativa de impor e cobrar multas devidas pelos condôminos. Não há previsão na Convenção Condominial que vede expressamente essa competência.
5. A atribuição do Conselho Consultivo-Fiscal para apreciação de recursos de multas não se revela ilegal, pois a Convenção Condominial não impede essa atuação, e a previsão interna apenas regulamenta o funcionamento do condomínio.
6. Inexistência de violação à hierarquia normativa interna do condomínio, pois as normas impugnadas apenas detalham atribuições já previstas no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O juízo pode corrigir de ofício o valor da causa até a fase de saneamento do processo, conforme o art. 292, § 3o, do CPC.
2. O síndico tem competência para impor e cobrar multas de condôminos, nos termos do art. 1.348, VII, do Código Civil.
3. A previsão de participação do Conselho Consultivo-Fiscal na apreciação de recursos de penalidades não viola a Convenção Condominial, salvo vedação expressa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 292, § 3o; Código Civil, art. 1.348, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1359265, 0714484-03.2020.8.07.0003, Rel. Gislaine Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/07/2021; TJDFT, Acórdão 1958358, 0739723-44.2022.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025.